Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729029-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA CASTRO SOARES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por LEILA CASTRO SOARES DE ARAUJO (ID 23484900), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, consignou que: “com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento, tendo por base o decidido no Tema 792” (ID 35201624). Diante de tais circunstâncias, retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031